Tribunal: CARF
Processo: 10814.000701/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.000701/2010-16
ACÓRDÃO
3302-014.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SA VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE
LITIGIOSA. DECRETO 70.235/1972.
A intempestividade da impugnação, que é a peça inaugural do contencioso
administrativo em sua fase litigiosa, demanda o não conhecimento da
defesa, tendo em vista a não instauração desse contencioso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green, Joao
Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000701/2010-16
2
RELATÓRIO
Por bem relatar o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Contra a empresa SA VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada
apenas por SA VIAÇÃO AÉREA, foi lavrado Notificação de Lançamento por Auditor-
Fiscal da Receita Federal, em exercício na Alfândega do Aeroporto Internacional
de São Paulo – SP, decorrente de procedimento de vistoria aduaneira, com
lançamento dos impostos e contribuições incidentes sobre a mercadoria
extraviada, bem como da penalidade prevista, com atribuição de sua
responsabilidade ao transportador estrangeiro, do qual o autuado é
representante no País, mediante o lançamento de crédito tributário em montante
total de R$ 37.651,66.
Os principais elementos apresentados pela fiscalização como motivação do
presente lançamento, constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos,
resumem-se como segue:
1. Em procedimento de vistoria aduaneira, constatou-se o extravio da mercadoria
objeto do Conhecimento de Carga Aéreo MAWB: 042.1500.5406/HAWB: 50057,
consignado à empresa DIGITRON DA BAHIA IND. COM. LTDA, cuja aeronave de
transporte pousara em 15/02/2005 (fl. 05), Termo de Entrada no 05003396-4
...VRG8819, com peso declarado de 16 quilos;
2. O extravio fora objeto de registro pelo Depositário por ocasião do
armazenamento, tendo sido sua responsabilidade atribuída ao Transportador,
conforme relatório constante das fls. 29 a 32, mediante lavratura de notificação
de lançamento no 03/2010, datada de 02/03/2010 (fl. 34), com ciência do
contribuinte em 08/03/2010 (fl. 35).
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante SA VIAÇÃO AÉREA podem ser sinteticamente
descritas como seguem (fls. 36 a 39):
(A) Inicialmente, aponta tempestividade de sua impugnação, pois teria sido
“notificada do Auto de Infração em 08 de Margo 2010 e, sendo o prazo para a
interposição da presente defesa de 05 (cinco) dias, mostra-se, indubitavelmente,
tempestivo o oferecimento desta” – fl. 36;
(B) Noutro ponto, ressalta que a legislação aplicável ao caso, é o Decreto n° 4.543,
de 26 de dezembro de 2002, e não o Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
como quer fazer crer a fiscalização, aduzindo que nos termos daquele primeiro
decreto (art. 72), considera-se como fato gerador a entrada da mercadoria
estrangeira no território nacional, ao passo que a legislação de 2009 é
desvantajosa para empresa autuada, posto que inicia-se prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000701/2010-16
3
(C) Na sequência, aponta a decadência do lançamento em questão, pois nos
termos do art. 668, I, do Decreto no 4.543, de 2002, o direito de exigir o crédito
extingue-se em 05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, ao passo que a notificação de lançamento
somente foi expedida em 02/03/2010 e a ciência da autuada em 08/03/2010,
portanto após o prazo permitido em lei para constituição do crédito tributário,
decadência tal que abarcaria também a multa aplicada;
(D) Ante o exposto, requer que seja reconhecida a decadência do presente
lançamento.
É o que importa relatar.
A 8a Turma da DRJ/REC, mediante Acórdão no 11-62.814, julgou improcedente a
impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2010
ADMISSIBILIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
REQUISITOS.
TEMPESTIVIDADE.
A apresentação tempestiva da impugnação constitui requisito de admissibilidade.
Não merece ser conhecida a impugnação apresentada depois de fruído o prazo
previsto na legislação. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
A não apresentação tempestiva da impugnação, na dicção do Decreto no 70.235,
de 1972, conhecido como Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal (Lei do
PAF), artigos 15, 16, §4o, e 21, caracteriza a preclusão do direito de se manifestar
no processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto Recurso Voluntário, alegando em síntese: (i) da decadência do
imposto de importação e do IPI, além da multa do art. 702, inciso II, alínea C, do Decreto 6759/09;
ii) superação da intempestividade da impugnação em razão da decadência que é matéria de
ordem pública; iii) possibilidade de reconhecimento da decadência pelo princípio da autotutela.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia inicial, no presente processo administrativo, reside basicamente na
análise da (in)tempestividade da primeira defesa apresentada pelo contribuinte – impugnação,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000701/2010-16
4
posto que é essencialmente respectiva peça/ato processual que inaugura a fase litigiosa no
contencioso administrativo federal, conforme dispõe o Decreto 70.235/1972.
O recorrente, em que pese a retórica argumentativa, não apresenta em sede de
impugnação, tão menos no Recurso Voluntário, razões que possam elidir a intempestividade da
defesa.
Trata, tão somente, da irrelevância da intempestividade da impugnação, face à
decadência presente quanto aos tributos exigidos, para além da afirmativa de se tratar de ordem
pública.
Ainda, em que pese a retórica, não há razão técnica que sustente os argumentos
apresentados pela recorrente, tendo sido pontual e correta a decisão proferida pela primeira
instância – DRJ, da qual me utilizo das razões de decidir para o presente litígio.
Conforme bem apontou a impugnante em sua defesa, o prazo de impugnação
previsto para a notificação em questão é de 05 (cinco) dias de sua ciência pelo
notificado, na forma prevista nos arts. 702, I [1 ], ou 792, I [2 ], dos Decretos no
4.543, de 2002, e no 6.759, de 2009, respectivamente, prazo que apenas foi
substituído por aquele previsto no PAF [3 ] pelas alterações introduzidas pelo
Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010 [4 ], com vigor apenas a partir de sua
data de publicação (16/06/2010), em ocasião posterior a todos os fatos em
questão.
Ocorre que a ciência da presente notificação ocorreu no dia 08, de março de 2010
(segunda-feira), com decurso dos 05 (cinco) dias em questão no dia 13, de março
(sábado), sendo a data final de impugnação na segunda-feira seguinte
(15/03/2010), na forma prevista no art. 5o, do PAF [5 ], tendo a peça de
impugnação sido apresentada apenas no dia seguinte (16/03/2010), o que a torna
intempestiva, não devendo, pois, ser conhecida, restando o crédito apto para
cobrança, na forma prevista no caput, do art. 21, do PAF [6 ]. É como voto. Ante o
exposto, voto por conhecer parcialmente a matéria, e, em sua parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vale ressaltar, que o conhecimento da impugnação é o momento em que se
inaugura o contencioso administrativo litigioso, sem qualquer possibilidade de continuidade de
qualquer ato administrativo – exceto se ilidida a intempestividade, no decorrer do processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, voto por conhecer do Recurso Voluntário, par negar-lhe provimento,
com a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.000701/2010-16
5

Fl. 120
DF CARF MF
Original